Tribunal: TJSP
Processo: 0011065-10.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Agravo. Execução Penal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Diego do Amaral Costa interpôs agravo contra decisão que homologou falta grave por incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou disciplina, resultando na perda de 1/3 do tempo remido e reinício da contagem para progressão de regime. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou

Ementa:
Direito Penal. Agravo. Execução Penal. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Diego do Amaral Costa interpôs agravo contra decisão que homologou falta grave por incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou disciplina, resultando na perda de 1/3 do tempo remido e reinício da contagem para progressão de regime. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para falta média.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação por falta grave e se a penalidade aplicada foi adequada.
III. Razões de Decidir
3. Depoimentos de agentes penitenciários são considerados válidos e confiáveis, não havendo provas de interesse pessoal que comprometam seus relatos.
4. A conduta do agravante, ao incitar tumulto e desrespeitar funcionários, configura falta grave conforme art. 50, I da LEP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Depoimentos de agentes penitenciários são válidos e confiáveis. 2. Incitação de tumulto e desrespeito a funcionários configuram falta grave.
Legislação Citada:
- LEP, art. 50, I; art. 127.